Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-15.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717432-15.2016.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ CARLON BEZERRA GALVAO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Ids 1509475 e 1679498). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado nos termos da lei (Decreto-Lei 500/69). II - Tema no 810 do STF Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria discutida no Recurso Extraordinário foi objeto de julgamento no RE 870947 RG/SE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS versus DERIVALDO SANTOS NASCIMENTO), paradigma correspondente ao Tema 810, o qual operou-se a suspensão dos efeitos do acórdão de mérito da repercussão geral, em razão da oposição de embargos de declaração. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, dia 03.10.2019, decidiu pela rejeição dos declaratórios, bem como resolveu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Transcrevo, por oportuno e relevante: Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. Nessa acepção, prevalece a tese firmada no acórdão do aludido Leading case, assim disposta: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A correção monetária, nessa acepção, deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E índice incidente a partir do dia 26/03/2015, data em que passou a produzir efeitos a declaração abstrata de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09. In casu, o acórdão vergastado dispôs sobre o tema da seguinte maneira: [...] 4. Sem razão o embargante. A correção das condenações contra a Fazenda Pública se dá pelo IPCA-E, a partir de 25.03.2015, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425. Isso é o que constou do acórdão recorrido, em seu item 7, inexistindo omissão. [...] Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. Por fim, o recurso não merece ser admitido, uma vez que não comprovado o necessário prequestionamento da matéria constitucional tida como ofendida – arts. 37, caput, incisos XI e XV e § 11, o que traz o óbice que se extrai das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal – STF. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). (ARE 930522 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2017 PUBLIC 29-06-2017) Em verdade, a controvérsia dos autos restringe-se à discussão de normas distritais, sendo, pois, matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário, na forma da Súmula 280 do STF. Eventual ofensa às regras constitucionais, neste caso, seria meramente reflexa/indireta, o que não autoriza a apresentação da insurgência em questão. III – À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF